Tribunal: STF
Processo: PPE 1077
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ART. 86 DA LEI DE MIGRAÇÃO. ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS MENORES NO TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DA MÃE OU DE OUTROS PARENTES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. 



    1. Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em 23/12/2022 pela eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão, para fins de extradição do nacional sulcoreano Chan Ho Cho, pela suposta prática de crime equiparado, no Brasil, à violação de direito autoral (e-doc. 4).



    2. O extraditando sustenta que não apenas detinha a guarda exclusiva dos filhos, antes da prisão, mas que era a única pessoa responsável por eles no Brasil, visto que a mãe se encontra nos Estados Unidos da América e não tem planos de retornar em curto prazo, não havendo outros parentes que possam cuidar das crianças (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A melhor interpretação do art. 318, inc. VI, do CPP, o qual permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, é de que a presença do pai em casa para o cuidado das crianças deve ser absolutamente indispensável, sem possibilidade de exercício de guarda/cuidado pela mãe ou por outro parente próximo.



    4. No caso dos autos, o extraditando tem dois filhos menores que com ele residiam antes da prisão, um deles com menos de doze anos de idade.



    5. O extraditando complementa seu pedido, agora, trazendo aos autos comprovação suficiente de que sua ex-esposa, mãe de seus filhos, não se encontra no Brasil e não está em vias de retornar. Em verdade, ela está nos EUA, buscando obtenção de visto permanente, como demonstram os vários documentos e fotografias juntados aos autos (e-docs. 75, 77, 79, 86).



    6. Outrossim, está agora suficientemente demonstrado que não há outros parentes do extraditando no Brasil, conforme ele afirmou expressamente, juntando aos autos os endereços de sua mãe e seu irmão, respectivamente avó e tio dos menores, residentes na Coreia do Sul. A enorme distância entre os dois países é outro fator que milita em favor das palavras do extraditando, no sentido de não haver mesmo outros parentes residindo no Brasil.



    7. Assim, em nome da boa-fé processual que deve nortear as relações entre as partes e entre essas e o Judiciário, é de ser acolhida a justificativa de que os filhos menores do extraditando estão sendo socorridos, neste momento, por membros da comunidade religiosa da qual o pai faz parte.



    8. O art. 86 da Lei de Migrações permite, em caráter excepcional, a prisão em albergue ou domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    9. Considerando a situação dos filhos menores do extraditando, bem como o fato de que não é acusado de ter praticado crime com violência ou grave ameaça, e de não haver quaisquer indícios de pertencer a organização criminosa, tenho que está presente, no caso em tela, a excepcionalidade que justifica a substituição da medida acautelatória.



    10. Ante o exposto, substituo a prisão preventiva do extraditando por prisão domiciliar, mediante entrega de seu passaporte. Advirto que o extraditando não poderá alterar seu endereço residencial sem prévio aviso ao Juízo.



    11. Expeça-se alvará de soltura clausulado e carta de ordem, com urgência, para cumprimento imediato.



    12. Oficie-se à Polícia Federal para a imediata inclusão do nome do extraditando no Sistema de Tráfego Internacional — Módulo de Alertas e Restrições — STI-MAR, ficando decretado seu impedimento de saída do território nacional.



    13. Determino, ainda, comunicação à Interpol acerca da prisão domiciliar concedida, para que, se necessário, proceda a outras comunicações cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator